Tribunal: TJDFT
Processo: 0720284-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se a parte recorrente para querendo se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a suspensão do feito em razão do disposto no Tema 1.264, em sede de recurso repetitivo, conforme suscitado pelo Apelado em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator